Tribunal: TJSP
Processo: 1062061-34.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – VALORES PAGOS NA TURMA ANTERIOR JÁ COMPENSADOS – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA APELANTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – VALORES PAGOS NA TURMA ANTERIOR JÁ COMPENSADOS – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA APELANTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.